Tribunal: TJSP
Processo: 1500326-05.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500326-05.2019.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que são apelantes THIAGO
APARECIDO FERREIRA e JHONATHAN SEBASTIÃO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-05.2019.8.26.0620 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500326-05.2019.8.26.0620
Apelantes: Thiago Aparecido Ferreira e Jhonathan Sebastião da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taquarituba
Voto no 14493
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de
arma de fogo. Artigo 157, §2o, II e § 2-A, inciso I, do Código
Penal.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Pena
redimensionada. Menoridade relativa de Jhonathan reconhecida.
Regime fechado de rigor. Recursos parcialmente providos.
São apelações interpostas por THIAGO APARECIDO FERREIRA
e JHONATHAN SEBASTIÃO DA SILVA em face de sentença que julgou procedente o
pedido inicial acusatório, condenando o primeiro às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois)
meses de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, e o
último à sanção de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais o pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, ambos em regime inicial fechado, pela prática do
crime previsto no artigo 157, §2o, II e § 2-A, inciso I, do Código Penal.
A denúncia foi oferecida às fls. 95/97 e recebida em 16 de julho de
2019 (fls. 99/100). Os réus foram devidamente citados e apresentaram defesas às fls. 108/109
e 148/149.
Realizou-se audiência de instrução e julgamento e foi prolatada a r.
sentença condenatória às fls. 182/188.
Em suas razões de fls. 219/223, Jhonathan pleiteia o reconhecimento
das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (fls. 219/223).
Por seu turno, Thiago Aparecido requer a redução da pena-base ao
mínimo legal, a fixação de regime menos severo e a substituição da pena corporal por pena
restritiva de direitos (fls. 229/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-05.2019.8.26.0620 -Voto no
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 229/232,
afastando as teses alegadas pela defesa e pugnando pela manutenção da sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso da defesa de Thiago e parcial provimento ao apelo de Jhonathan,
apenas no que tange o reconhecimento da menoridade relativa (fls. 249/252).
É o relatório.
Consta na denúncia que, no dia 23 de junho de 2019, por volta das
21h00min, na Avenida Coronel João Quintino, n° 465, na cidade de Taquarituba,
THIAGO APARECIDO FERREIRA e JHONATHAN SEBASTIÃO DA SILVA, ora
apelantes, um aderindo à conduta criminosa do outro, com unidade de desígnios e
propósitos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego arma de
fogo, a quantia de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), pertencentes à vítima Ester Kioko
Eizuka.
Segundo o apurado na ocasião dos fatos, a vítima estava na
sorveteria 'Cascão', de sua propriedade, prestes a fechar o estabelecimento, momento em
que foi abordada pelos denunciados Thiago e Jhonathan, sendo que um deles portava uma
arma de fogo e utilizava um 'pano vermelho' enrolado na cabeça, escondendo parcialmente
o rosto, estando visível somente os olhos.
Anunciaram o assalto, apontando a arma para a vítima, dizendo: “é
um assalto, abre o caixa, senão eu atiro”. A vítima ergueu as mãos e pediu para os
denunciados terem calma, momento em que entregou o dinheiro. Em seguida, os
denunciados fugiram, tomando rumo ignorado.
A autoria do roubo foi descortinada através de competente trabalho
da Polícia Militar Rodoviária, sendo que estavam parados no km 320, quando ouviram no
rádio a comunicação de um roubo em andamento. Efetuaram patrulha na pista, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-05.2019.8.26.0620 -Voto no
4
segundo os informes, os indiciados haviam tomado rumo à rodovia, quando então,
lograram êxito em localizar os suspeitos, que estavam na posse do dinheiro e portando a
arma de fogo (fls. 95/96).
De início, em que pese a insurgência recursal se limitar a aspectos
não relacionados ao conjunto probatório, em respeito ao efeito devolutivo amplo do apelo
criminal, tem-se que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), o boletim de ocorrência (fls. 09/11), o auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), o auto de entrega (fls. 14), pelo laudo pericial (fls. 101/107), bem
como a prova oral colhida em audiência.
A vítima ESTER KIOKO EIZUKA, ouvida nas duas fases da
persecução criminal, relatou que estava prestes a fechar a sua sorveteria quando, de
repente, dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo e um pano vermelho
enrolado na cabeça, escondendo parcialmente o rosto, anunciaram o assalto, apontando a
arma para a declarante, ordenando que entregasse o dinheiro do caixa. Aduziu ter aberto o
caixa e entregado todo o dinheiro, em torno de R$300,00 (trezentos reais), sendo que os
roubadores deixaram o local correndo. Afirmou que, posteriormente, acionou os policiais
militares, que saíram no encalço dos roubadores, mais tarde informando que a vítima
deveria comparecer à delegacia, onde reconheceu os roubadores e teve seu dinheiro
restituído (fls. 04 e 253).
Ouvidos
em
sede
administrativa,
os
policiais
militares
HERNANDES APARECIDO NOGUEIRA e SANCRE SANCHES BENITES afirmara
que foram informados acerca do roubo praticado pelos acusados e que os suspeitos se
evadiram em direção ao local onde faziam patrulhamento. Contaram terem avistado os dois
indivíduos que, ao notarem a viatura, entraram no mato para esconder. Aduziram que,
diante disso, pararam a viatura e, quando os acusados saíram do mato foram abordados,
sendo que confessaram informalmente o roubo e entregaram o dinheiro e a arma de fogo
(fls. 02 e 03).
Após
permanecer
silente
em
sede
policial,
THIAGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-05.2019.8.26.0620 -Voto no
5
APARECIDO FERREIRA confessou, sob contraditório, integralmente os fatos,
notadamente a subtração com emprego de arma de fogo em concurso com o corréu (fls. 05
e 253)
No mesmo sentido, JHONATHAN SEBASTIÃO DA SILVA, em
sede policial, também não quis se manifestar. Em seu interrogatório judicial, confessou
amplamente os fatos, notadamente a subtração com emprego de arma de fogo em concurso
com o Thiago (fls. 05 e 253)
Não há dúvidas, portanto, que era mesmo caso de condenação dos
réus como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, de
modo que passo à análise da pena imposta, que merece pequeno reparo.
Em relação à sanção de Thiago, verifica-se que o juízo fixou a pena-
base em 3/8 (três oitavos) acima do piso, por considerar que o apelante possui
personalidade voltada para a prática de crimes, conforme condenação de fls. 59, não
utilizada para fins de aferição de reincidência, bem como o concurso de pessoas no delito,
considerado somente na primeira fase do cálculo dosimétrico.
Contudo, ante as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
referidas, o aumento de 1/3 (um terço) se revela mais apropriado e proporcional ao caso em
tela, de modo fixo a pena-base de Thiago em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, foi considerada a agravante da reincidência (fls.
58), devidamente compensada com a atenuante da confissão, não havendo alteração na
sanção.
Na terceira fase, presentes a causa de aumento prevista no artigo
157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, correta a elevação da pena em 2/3 (dois terço),
tornando-a definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias (vinte) de reclusão, e 21
(vinte e um) dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-05.2019.8.26.0620 -Voto no
6
Destaque-se que prova oral foi categórica ao afirmar o uso de arma
de fogo por parte dos assaltantes, além do laudo de fls. 101/107 atestar que o revólver
apreendido com os réus era apto a realização de disparos.
Quanto à pena de Jhonathan, embora a reprimenda deva ser de fato
aumentada em razão do concurso de pessoas, verifica-se que o patamar de 1/6 (um sexto)
se revela mais apropriado e proporcional. Nesse caso, resta na primeira fase a sanção de 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, constata-se que o juízo compensou a agravante
da reincidência (fls. 66) com a atenuante da confissão. Contudo, assiste razão ao acusado,
sendo também incidente a atenuante da menoridade relativa (fls. 10), de modo que o
retorno da sanção ao patamar mínimo é de rigor, nos termos da Súmula no 231 do STJ.
Assim, na etapa intermediária, a pena alcança 04 (quatro) anos de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Por fim, incidente a causa de aumento relativa ao emprego de arma
de fogo, forçoso o aumento da reprimenda em 2/3 (dois terços), que queda finalmente
fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.
Cumpre observar que era mesmo o caso de impor aos réus o regime
fechado de cumprimento de pena, considerando, não a gravidade em abstrato do delito,
mas sim as circunstâncias em concreto, especialmente a forma de abordagem da vítima, em
postura que revela periculosidade exacerbada e violenta, sendo certo que regime inicial
diverso do fechado não seria suficiente para o resguardo do corpo social, que já se encontra
aterrorizado pela constante prática de delitos contra o patrimônio, como o delito em tela.
Ademais, os acusados são reincidentes e foram condenados à
sanção superior a quatro anos de reclusão, de modo que o regime mais gravoso é de rigor,
nos termos do artigo 33, §2o, alíneas 'a' e 'b' e §3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-05.2019.8.26.0620 -Voto no
7
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2o, B, DO
CP.
PEDIDO
DE
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL. PENA DEFINITIVA ENTRE 4 E 8 ANOS DE
RECLUSÃO.
CONSTATADA
A
REINCIDÊNCIA
DO
RECORRENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO
QUE SE IMPÕE. IDÔNEA APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2o, DO
CP. 1. Conforme exposto no combatido aresto o referido pleito
não comporta provimento, notadamente diante da constatada
reincidência do recorrente, o que, por si só, justifica o regime
inicial fechado, obstando o cárcere mais brando pretendido. 2. A
despeito do arguido pelo agravante, tem-se que a fixação da pena-
base no mínimo legal não tem o condão de, necessariamente,
abrandar o cárcere imposto pelas instâncias ordinárias,
notadamente quando reconhecida a reincidência do agente, em
consonância com o quanto disposto no art. 33, § 2o, b, do Código
Penal. 3. É cabível a fixação do regime inicial fechado ao réu
reincidente, condenado a pena superior a quatro anos, ainda que
estabelecida a pena-base no mínimo legal. Inteligência do art. 33,
§ 2.o, alínea b, do Código Penal (HC n. 461.033/DF, Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/11/2018). 4. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1767004/RO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos por expressa vedação legal (artigo 44, do CP).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
de apelação dos réus, a fim de reduzir suas sanções, fixando para THIAGO APARECIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500326-05.2019.8.26.0620 -Voto no
8
FERREIRA a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias (vinte) de reclusão, em
regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no piso, e para JHONATHAN
SEBASTIÃO DA SILVA a reprimenda de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e as
guias de recolhimento definitivas.
Reinaldo Cintra
Relator